Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753886-76.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR SANTHIAGO DE OLIVEIRA E LIMA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme solicitado pelo recorrente, concedo ulterior prazo de 48 (quarenta e oito horas) para apresentar os documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora